Tribunal: STF
Processo: Rcl 86218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Paulo Vilas Boas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001253-75.2017.8.26.0627.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos pelos reclamantes em face da execução ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo por objeto a cobrança de multa diária decorrente de suposto descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65). 



    A tese defendida pelos embargantes era a de que, com a entrada em vigor do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), o Termo de Ajustamento de Conduta perdeu a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo-se proceder à sua revisão e adequação às regras do novo Código Florestal. De sorte que com isso, a multa diária executada deveria ser afastada.



    A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade das obrigações previstas no TAC firmado entre as partes até a sua adequação às disposições previstas na Lei nº 12.651/12. Por conseguinte, extinguiu a ação de execução por quantia certa embargada.



    Irresignado, o Ministério Público apelou almejando a reforma da sentença.



    Foram apresentadas contrarrazões.



    A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, sob fundamentação de que o termo de ajustamento de conduta - TAC foi firmado quando estava em vigor o antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e, assim, deveria se seguir os preceitos do antigo Código Florestal, e não do novo.



    (...)



    Diante disso, os reclamantes interpuseram Recurso Especial, com o objetivo de reformar o acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo e permitir a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes sob a égide da legislação anterior, com a consequente extinção da execução por quantia certa embargada.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial.



    Foi interposto Agravo em Recurso Especial e os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, os autos foram devolvidos ao tribunal de origem em razão de cuidar-se de matéria afetada para julgamento pela Sistemática dos Recursos Repetitivos, sob o Tema 1.602 (“possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei 12.651/2012 – novo Código Florestal, para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”), nos termos do art. 1040 e seguintes do CPC.



    Diante do cancelamento do Tema, os autos foram restituídos ao C. STJ para pronunciamento.



    Os reclamantes, então, interpuseram Agravo Interno. No entanto, a Segunda Turma do STJ, negou provimento ao agravo interno.



    Foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes e apenas para sanar a omissão e, nesse ponto, não conhecer do recurso especial.” (eDOC 1, id bf61b981)



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937, pois “reconhecida a constitucionalidade do novo Código Florestal, deve haver a sua aplicação imediata”, não podendo a referida norma ser classificada como “retrocesso ambiental ou mais maléfico ao meio ambiente para afastar a sua aplicabilidade, como fez o TJSP no acórdão reclamado”. (eDOC 1, p. 14, bf61b981)



    Afirma, ainda, que, nessa linha de raciocínio, o TJSP “declarou incindentalmente inconstitucionalidade a Lei Federal 12.6/12, em evidente desrespeito à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal”.



    Defende que, caso acolhida sua pretensão, “ao aplicar o novo Código Florestal ao TAC celebrado, não estará desrespeitando o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos ou a coisa julgada, como afirma a decisão reclamada e os precedentes citados. Isso porque, como mencionado, as obrigações e disposições trazidas no ajuste não serão excluídas, mas tão somente adaptadas às novas formas de cumprimento.” (eDOC 1, p. 15).



    Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para permitir aos reclamados o cumprimento do TAC com base nas normas vigentes no novo Código Florestal, especialmente quanto às permissibilidades previstas nos artigos 15, 59, 61-A, 66, 68 e demais dispositivos declarados constitucionais por esta Corte, declarando-se extinta a execução por quantia certa embargada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937. 



    Por oportuno, veja-se o seguinte excerto do acórdão apontado pela reclamante como paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (ADC 42, REl. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2019)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o entendimento desta Suprema Corte proferido no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, em que fora reconhecida, entre outros, a constitucionalidade da aplicação retroativa da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS OBRIGAÇÃO DE FAZER ORIUNDA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA INSTITUIÇÃO, DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO DE RESERVA LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL. DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sendo incontroverso o fato de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e isolamento de reserva legal, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência dos embargos. Recurso do autor provido para tal fim.” (eDOC. 4/ID:989524ae, p. 306)



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:



    “Pois bem. Revendo posicionamento anterior, mister se faz reconhecer que, em conformidade com o atual entendimento predominante exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser apreciado de acordo com os preceitos contidos na Lei nº 4.771/65 (Código Florestal anterior) no que concerne à instituição da reserva legal, eis que o Termo de Ajustamento de Conduta que a prevê foi firmado anteriormente à entrada em vigor do atual Código Florestal, devendo, assim, ser respeitado o ato jurídico perfeito e a estabilidade das relações jurídicas por meio do princípio da segurança jurídica previsto no art. 5º, XXXVI, da CF.



    (...)



    Nesse aspecto, deve ser considerado que sequer os embargantes demonstraram que as obrigações que firmaram com o Ministério Público no que concerne à instituição da reserva legal foram integralmente cumpridas, na verdade, apenas sustentam a tese de que afirma que o TAC deve se adequar às alterações decorrentes da entrada em vigor do Novo Código Florestal, o que, conforme já se analisou, não prospera, motivo pelo qual deve prosseguir a execução nesse aspecto, aplicando-se ao TAC os preceitos contidos na Lei nº 4.771/65 (Código Florestal anterior), sendo de rigor, portanto, a improcedência dos embargos opostos.” (eDOC. 35/ID:989524ae, pp. 6)



    Pois bem.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a incidência do entendimento desta Suprema Corte firmada no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, tendo em vista que os referidos julgados não versaram especificamente sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior.



    Assim, do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSOLIDADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (LEI Nº 4.771/65). OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 1. Nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior. O TAC celebrado na vigência da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965) tem eficácia de título executivo extrajudicial e constitui ato jurídico perfeito. Inexiste, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 2. O órgão reclamado não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição e a incidência da Súmula Vinculante 10. 3. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61879 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 08-01-2025 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60883 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 51725 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-12-2022)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente